Tribunal: TJPA
Processo: 0805378-55.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805378-55.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RONALD VASCONCELOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. TRANSFERÊNCIA VIA DOC, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ronald Vasconcelos Ferreira, declarou nulas operações bancárias realizadas em sua conta corrente — transferência via DOC, pagamento de boleto e contratação de crédito eletrônico —, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade das operações bancárias contestadas pelo consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por fraude ocorrida em operações eletrônicas realizadas na conta do correntista; (iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente debitados e a adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre correntista e instituição financeira configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

4.

Incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações eletrônicas contestadas, por ser detentora dos meios técnicos, registros sistêmicos e mecanismos de segurança necessários à comprovação da autenticidade das transações.

5.

A mera alegação de realização das operações mediante uso da senha pessoal não constitui prova suficiente da regularidade das transações, especialmente diante do contexto atual de fraudes digitais e engenharia social.

6.

A ausência de demonstração técnica idônea acerca da origem, autenticidade e regularidade das transações evidencia falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7.

Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, não sendo aptas a excluir o dever de indenizar das instituições financeiras.

8.

Reconhecida a nulidade das operações e os prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

9.

Nos termos da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando os descontos indevidos ocorreram antes de 30/03/2021.

10.

A indevida realização de operações bancárias e a subtração de valores da conta do consumidor configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias eletrônicas quando não demonstrada a regularidade das transações impugnadas pelo consumidor.

2.

A alegação de utilização de senha pessoal não constitui prova suficiente da autenticidade da operação bancária quando inexistem registros técnicos capazes de demonstrar a efetiva anuência do consumidor.

3.

A repetição do indébito decorrente de cobranças indevidas em relações de consumo deve observar a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para descontos realizados antes de 30/03/2021.

4.

A realização de operações bancárias fraudulentas e a indevida subtração de valores da conta do consumidor configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura / Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua – a qual fora integralizada por intermédio de embargos de declaração –, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por Ronald Vasconcelos Ferreira, em face do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
, extinguindo-o com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC, a fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade das operações R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) VIA DOC, BCE Nº 22.1342 N.O para NATALIA SILVA FALCÃO BAND na data de 06.03.2017; operação do dia 07.03.2017 quanto ao PAGAMENTO DE UM TITULO OUTRO BCO – INTERNET no valor de R$ 2.785,25 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos); operação de 07.03.2017 quanto ao CRÉDITO CONTRATADO NO BCO ELETRÔNICO no valor R$ 25.993,95 (vinte e cinco mil e novecentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) realizadas na conta do autor;

b)
CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora, em dobro, os valores que foram descontados em decorrência dos débitos declarados nulos/inexistentes, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

c) CONDENAR A RÉ BANCO SANTANDER BRASIL S.A a pagar a quantia de R$8.000 (mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Irresignado, o Banco Santander (Brasil) S.A. sustenta, em suas razões recursais (id. 17437779, págs. 1/16), que a sentença merece reforma porquanto as transações impugnadas teriam sido realizadas mediante uso regular de cartão e senha pessoal do correntista, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

Aduz que, conforme se extrai dos extratos bancários acostados aos autos, o valor do empréstimo eletrônico creditado na conta do apelado foi por este utilizado para quitação de obrigações pessoais, inclusive para liquidação de empréstimo reconhecido na própria exordial, circunstância que, a seu ver, evidencia a contratação válida e a utilização consciente do numerário.

Argumenta que as quantias referentes ao DOC e ao pagamento de boleto não teriam sido debitadas de saldo próprio anterior, mas sim do valor creditado a título de empréstimo, tendo havido, inclusive, lançamento de crédito provisório em confiança, posteriormente estornado após apuração interna que não constatou irregularidades nas operações.

Defende que o apelado permaneceu com saldo positivo decorrente do empréstimo, não tendo comprovado o adimplemento das parcelas ajustadas, o que legitima a cobrança e afasta qualquer ilicitude.

Explica que não constitui ato ilícito o exercício regular de direito reconhecido, bem como o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a fim de afirmar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, haja vista que as transações teriam sido efetivadas mediante utilização de senha pessoal e intransferível. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o REsp 1.633.785/SP, no qual se assentou que a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando demonstrado que as operações foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

Frisa a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de má-fé, citando jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro pressupõe demonstração de conduta maliciosa do credor. No tocante aos danos morais, afirma inexistir abalo à esfera íntima do apelado, tratando-se, quando muito, de mero dissabor decorrente de relação contratual, o que não ensejaria reparação, à luz da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e de julgados que afastam a indenização em hipóteses de simples inadimplemento contratual.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e pelo afastamento da restituição em dobro, bem como pela compensação de eventual quantia creditada ao apelado.

Ronald Vasconcelos Ferreira apresentou contrarrazões ao apelo (id. 17437784, págs. 1/12), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Dessarte, a controvérsia recursal gravita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira apelante por operações bancárias realizadas na conta corrente do apelado nos dias 06 e 07 de março de 2017, consistentes em (i) transferência via DOC no valor de R$ 4.900,00; (ii) pagamento de boleto no importe de R$ 2.785,25; e (iii) contratação de crédito eletrônico no montante de R$ 25.993,95, bem como dos consectários jurídicos decorrentes do reconhecimento, em primeiro grau, da nulidade de tais operações.

Ressalta-se, nesse diapasão, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Sendo assim, tendo em vista que a autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pela contratação de diversos produtos bancários em um período curto de tempo, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

A tese recursal, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos, pois,
não ataca o núcleo da premissa sentencial, qual seja,
a inexistência, no contexto probatório, de prova tecnicamente idônea capaz de demonstrar, com segurança, a autoria do consumidor ou a inexistência de defeito do serviço.

Nesse contexto, a identificação de eventuais fraudes exige a observância criteriosa de múltiplos parâmetros, tais como os limites fixados para operações realizadas por meio de cartão de crédito, o valor individual da transação, a frequência de utilização do crédito disponível, o histórico e o padrão de comportamento do consumidor, dentre outros elementos que, analisados de forma conjunta, possibilitam ao fornecedor do serviço aferir a regularidade da operação e deliberar acerca de sua validação.

Com efeito, nas hipóteses de fraude e de golpes perpetrados mediante engenharia social, é comum a realização de diversas transações sucessivas, em curto espaço de tempo e, não raro, em montantes expressivos. Logo, tal conjugação de circunstâncias faz com que tais operações destoem sensivelmente do perfil ordinário do consumidor, circunstância que permite — e impõe — às instituições financeiras a sua identificação e bloqueio preventivo.

Ademais, a fragilidade dos mecanismos de controle do sistema bancário, configura afronta ao dever de segurança inerente à atividade das instituições financeiras, caracterizando falha na prestação do serviço. É precisamente essa deficiência que viabiliza a consumação do golpe e a consequente produção de prejuízos financeiros à vítima.

Frisa-se que a relação jurídica fora sustentada como regular pela instituição financeira. Nesse contexto, a dinâmica probatória deve ser apreciada sob a lente do art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova) e do art. 373, II e § 1º, do CPC (distribuição dinâmica), pois é da instituição financeira — detentora do aparato técnico, da governança de segurança, dos registros sistêmicos e da trilha de auditoria — a maior facilidade de produção da prova acerca da regularidade de transações eletrônicas, seus metadados (origem, IP, geolocalização, terminal, horário, biometria eventualmente utilizada, autenticação em múltiplos fatores, logs de acesso, histórico de dispositivos), bem como sobre a efetiva formação do consentimento e a integridade do procedimento.

A alegação de que as operações foram realizadas com uso de “senha pessoal e intransferível”, por si só, não se converte automaticamente em prova robusta de regularidade. No estado atual da técnica — em que fraudes digitais, engenharia social, sim swap, malwares bancários e sequestro de sessão compõem o cenário ordinário de litigiosidade —, a mera assertiva de “transação com senha” não exaure o dever de demonstração da higidez do serviço. Em outras palavras, a senha é instrumento de autenticação; não é, por definição, salvo-conduto probatório absoluto.

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e tendo o consumidor demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, a cobrança de valores, em cenário de contratações fraudulentas, caracteriza
falha na prestação do serviço
atraindo a incidência do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ. Eis o que disciplina o citado art.:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço. Comprovados, portanto, os danos materiais, deverá haver a necessária restituição.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência deste tribunal e dos demais tribunais pátrios:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaú Consignado S/A contra decisão monocrática que manteve a condenação por cobrança indevida de valores em benefício previdenciário, determinando a restituição em dobro, aplicando a modulação dos efeitos feita pela STJ, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco recorrente conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, de acordo com a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, aplicada corretamente pelo juízo a quo, impunha ao banco a comprovação da regularidade da contratação e da transferência dos valores referentes ao empréstimo, o que não ocorreu.

4. A ausência de comprovante de transferência e a apresentação de "print" de tela de sistema bancário, documento unilateral, não foram suficientes para desconstituir os fatos alegados pelo autor.

5. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço foi corretamente reconhecida, diante da ausência de comprovação da transferência dos valores ao consumidor, configurando cobrança indevida.

6. O enriquecimento sem causa do banco, decorrente dos descontos indevidos, justifica a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a modulação dos efeitos feita pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, mesmo na ausência de má-fé, quando não comprovada a transferência dos valores contratados pelo consumidor, configurando falha na prestação de serviço, com modulação dos efeitos."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00090613420198140039 23531916, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No caso em apreço, é incontroverso, levando em consideração que foi reconhecido na sentença e do acervo documental referido, que as operações reputadas irregulares produziram repercussão patrimonial na esfera do consumidor, não tendo a instituição financeira promovido, por iniciativa própria, a recomposição integral dos valores impugnados. A sentença, com acerto, reconheceu a ocorrência de prejuízo material, determinando a correspondente restituição.

No que se refere, especificamente, à repetição do indébito, dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC,
verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo STJ no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, sendo apenas necessário que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva. Além disso, os efeitos da decisão foram modulados, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, os descontos impugnados tiveram início e término em período anterior a 30 de março de 2021, — marco temporal estabelecido pelo Colendo STJ na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Acrescenta-se que, do texto normativo, extrai-se que o sistema consumerista exige, para a repetição do indébito, a cobrança indevida e o efetivo pagamento em excesso pelo consumidor. A devolução em dobro, por sua vez, encontra limite expresso na cláusula de exceção, a hipótese de engano justificável, a qual não configura dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Nesse ponto que se impõe a retificação:
no caso concreto, não se evidencia que a conduta da instituição financeira contrarie a boa-fé objetiva
, em nível tal que autorize a incidência automática da devolução em dobro como resposta sancionatória.

Assim, mantém-se o dever de restituição integral do prejuízo material efetivamente suportado, como corolário lógico da invalidação das operações, mas retifica-se o fundamento e a extensão da condenação quanto ao modo de repetição, para assentar que, não configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição deve processar-se de forma simples, sem prejuízo dos consectários legais fixados, observada a apuração do quantum em liquidação, conforme necessário.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que tange à alegação de compensação dos valores que teriam sido, segundo sustenta a instituição financeira, depositados ou disponibilizados em favor da parte autora, tem-se que incumbia à demandada o ônus de comprovar, de maneira clara, robusta e inequívoca, tanto a regular contratação do mútuo quanto a efetiva disponibilização dos valores respectivos.

À luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o encargo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sobretudo quando se trata de instituição financeira detentora dos meios técnicos e documentais necessários à elucidação da controvérsia.

No caso em exame, todavia, não se desincumbiu a instituição financeira de tal ônus probatório, na medida em que, tratando-se de contratação viciada por fraude comprovada, revela-se inverossímil admitir que a autora/apelante tenha recebido os valores oriundos do alegado contrato de empréstimo. Ao revés, restou demonstrado que os valores foram, de forma ardilosa, desviados em favor de terceiro fraudador, circunstância que rompe a cadeia de responsabilização da consumidora, vítima da conduta delituosa.

Com efeito, não se pode imputar à parte hipossuficiente o ônus de suportar os efeitos de uma fraude da qual foi vítima, mormente quando o agente financeiro, por falha em seus mecanismos de segurança, permitiu a consumação do ilícito.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA PAGAMENTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, POIS RECEBIDO POR TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO, INCAPAZ DE ROMPER O NEXO CAUSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº. 479 DO STJ E 94 DO TJ/RJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA ARBITRADA EM R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO VERBETE DA SÚMULA Nº 343, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE CONHECE E QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00541112520208190002 202300117816, Relator.: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 06/07/2023) (grifei)

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida cobrança de produtos decorrentes relações fraudulentas.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado.

2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos.

3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado.

4. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE SOUSA SILVA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de cessação de descontos, devolução de valores e indenização por danos morais.

2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor. Não comprovada a autenticidade da assinatura, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral presumido (in re ipsa), devido à privação de verba alimentar. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, aplicável aos casos anteriores a 30/03/2021
.

4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que condenou o banco à cessação dos descontos, devolução simples dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08166238920228140028 21256167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC.

5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório. No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração os valores indevidos cobrados, além da falha na prestação do serviço, vislumbra-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem demonstra ser adequado ao caso, qual seja, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Santander, para
reformar parcialmente a sentença no capítulo relativo à repetição do indébito, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, e não em dobro, porquanto não restou evidenciada a má-fé ou conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva, mantendo
os demais a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do parcial provimento do recurso de apelação cível, não é cabível a majoração de honorários advocatícios.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026